Tribunal: TJDFT
Processo: 0700339-57.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA. IMPUGNAÇÃO ÀGRATUIDADEDE JUSTIÇA EM SEDE DECONTRARRAZÕES. VIA NÃO ADEQUADA. PEDIDO NÃO CONHECIDO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERO ABORRECIMENTO.
1. Não devem ser conhecidas questões apresentadas em sede de contrarrazões quando as mesmas já tinham o condão de suscitar, por si sós, razões para interposição de recurso principal ou adesivo.
2. Se o apelante apresentou fundamentos que se contrapõem ao que foi decidido na sentença recorrida, mostra-se cumprido o requisito do art. 1.010, inciso III, do CPC. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada.
3. Não havendo notícias de que tenha havido inscrição em cadastro de inadimplentes, a simples cobrança indevida é situação que não excede aos meros aborrecimentos do cotidiano, inexistindo danos morais a serem reparados.
4. Apelo não provido.